Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724302-42.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA MOREIRA VALENTE LIMA, NATHA GABRIEL MOREIRA NUNES RECORRIDO: IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA, WILLIAMARA CRISTINA DA CRUZ BASTOS DECISÃO O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Intimada a comprovar a hipossuficiência, a parte autora quedou-se inerte, de forma que o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. Em face do exposto, diante da inércia da postulante, indefiro a gratuidade de justiça para a recorrente. Por outro lado, oportunizo à recorrente a oportunidade para recolher as custas processuais dispensadas em primeira instância e o preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de não não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 11:47:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator